Tribunal: TJPA
Processo: 0855214-14.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855214-14.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIOS PRECEITUADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta pela embargante em sede de mandado de segurança.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios (omissão, contradição ou erro material) que justifiquem sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração possuem finalidade limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão recorrido enfrentou integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para negar provimento ao recurso da embargante.

5. A alegação de erro material relativa à validade do débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) não se sustenta, considerando que o crédito possui presunção de liquidez e certeza, sem causa extintiva ou suspensiva que afaste sua exigibilidade.

6. Os argumentos apresentados demonstram mero inconformismo com a decisão, não havendo vícios aptos a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já decididas.

(ii) A validade de débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada mediante comprovação de causa extintiva ou suspensiva do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, julgado em 14.10.2024;

STJ, EDcl no AgInt no RE no RMS 65.585/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22.03.2022.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rossileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela empresa
TOKYO INCORPORADORA LTDA.,
sucessora da Construtora Leal Moreira Ltda., contra decisão de minha lavra constante do id. 23806621, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora recorrente, sendo a ementa do julgado impugnado lavrada nestes termos,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA OU SUSPENSIVA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado pela Construtora Leal Moreira Ltda., objetivando a expedição de certidão de regularidade fiscal, alegando indevidamente inscrição de débito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018580000431-5, proveniente de multa administrativa aplicada pelo Procon/PA.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em saber se a existência de débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem causa extintiva ou suspensiva, impede a expedição de certidão de regularidade fiscal.

III. Razões de decidir.

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018580000431-5, regularmente lavrada, possui presunção de liquidez e certeza, nos termos da Lei nº 6.830/80, artigo 3º.

4. A sentença extintiva proferida no processo de execução fiscal por litispendência não afasta a validade do débito inscrito, nem impede a Fazenda Pública de buscar sua satisfação.

5. Ausente causa extintiva ou suspensiva do débito, inexiste direito líquido e certo que justifique a emissão de certidão de regularidade fiscal.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação desprovida. À unanimidade. Tese de julgamento: "A inscrição de débito em Certidão de Dívida Ativa, sem causa suspensiva ou extintiva, impede a expedição de certidão de regularidade fiscal, considerando sua presunção de liquidez e certeza."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 2º e 3º.

Em suas razões recursais (id. 24327325, págs. 1/7), a embargante, após breve síntese dos fatos, alega a presença de erro material no aresto ora guerreado.

Argumenta que o erro material é tratado como uma ideia inicial a qual não condiz com a realidade.

Menciona doutrina em abono de sua tese.

Sustenta a existência de litispendência entre as execuções fiscais de nº 0716651-16.2016.8.14.0301 e nº 0829774-21.2018.8.14.0301, as quais envolvem o mesmo crédito não tributário advindo de multa administrativa aplicada pelo Procon.

Informa que fora reconhecida a litispendência na decisão de id. 22829619 no proc. de nº 0829774-21.2018.8.14.0301, na qual houve a extinção do processo sem resolução de mérito.

Aduz que tal reconhecimento afeta a substância do crédito inscrito, invalidando-o, com isso, para fins de exigibilidade.

Acrescenta que o tribunal deve considerar que o reconhecimento da litispendência pelo juízo de origem conferiu legitimidade à extinção da execução fiscal correspondente, não havendo motivo para a manutenção do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Ao final, requer o conhecimento do presente de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, bem como o seu provimento, com a finalidade de sanar o erro material alegado e que impede a embargante de obter certidão de regularidade fiscal oriunda de débito não tributário por conta da CDA n° 002018580000431-5.

O embargado, Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao presente recurso de embargos de declaração (id. 24415922, págs. 1/2), sustentando que é incabível o presente recurso, ante a inexistência de omissão, contradição ou erro material.

Assevera a intenção da embargante de rediscutir o mérito da demanda, o que é descabido por esta via recursal.

Por fim, requer o improvimento dos aclaratórios, em razão da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, passando a analisá-lo.

Pois bem, de acordo com o preceituado no artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Vejamos a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. Desse modo, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada, isto é, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos, e nunca o próprio objeto do recurso.

In casu
, o inconformismo da embargante consiste no fato de ter havido suposto erro material presente na decisão impugnada referente à adoção de suposta premissa viciada.

Verifica-se inexistente o erro material, contudo, pois a decisão fora fundamentada de forma clara, transmitindo o entendimento de que o crédito, materializado na CDA nº 00201850000431-5 reveste-se de higidez, em razão de que não há qualquer causa que leve à sua extinção, tendo em vista que a sentença extintiva, prolatada pelo juízo
a quo
nos autos da ação de nº 0829774-21.2018.8.14.0301
,
nada modificou a substância e natureza do referido débito.

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre os embargos de declaração que possuem o objetivo de rediscussão da matéria já decidida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Verifica-se que a parte embargante, na verdade, pretende a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Corte Especial, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Todavia, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 65.585/BA, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Longe de apontar vícios contidos no indigitado normativo, a parte embargante busca, por via oblíqua, forçar a subida de seu recurso extraordinário.

3. O foco da controvérsia está na insatisfação com o deslinde da causa. O acórdão embargado encontra-se suficientemente discutido e fundamentado.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.676.091/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

Destarte, constata-se que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício e que a embargante opôs tais embargos de declaração com a exclusiva finalidade de rediscutir a matéria já apreciada nos autos, o que é descabível nesta via recursal adotada.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Outrossim, quanto à manifestação sobre os dispositivos apontados como violados, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu art. 1.025. Vejamos a sua redação:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em conformidade com o dispositivo supracitado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte opor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Nesse contexto, opostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo no caso de o tribunal de origem entender que a decisão guerreada não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o art. 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígida a decisão hostilizada em todos os termos.

Fica a empresa embargante Tokyo Incorporadora Ltda. advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/02/2025